Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724999-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. 1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais a dinâmica delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram as apreensões, agentes públicos no exercício de suas funções, e a confissão do réu em juízo. 2. Considerando o total de maconha apreendido (469,08g), correta a exasperação da pena-base por perfazer volume que viria a causar maior dano ao bem jurídico tutelado, uma vez que permitiria o fracionamento em grande quantidade de porções individuais, alcançando inúmeros usuários. Por sua vez, a substância cocaína (39,28g) também autoriza o aumento da pena-base, tendo em vista tanto a natureza extremamente nociva do entorpecente, quanto a quantidade apreendida. 3. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida, seja porque já respondeu ao processo preso preventivamente, seja porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade dos fatos criminosos, a periculosidade do agente e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir. 4. A despeito da fundamentação do apelante, fato é que o veículo apreendido foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas e, havendo prova de sua utilização o bem terá seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006, que dispõe: “ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da ausência de provas para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo em vista ser usuário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386 do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027